Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE (PET 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal). A Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos autos da Análise de Polícia Judiciária n. 197/2023 (eDoc. 76) e a Defesa não requereu diligências (art. 402, do Código de Processo Penal). 
Em 2/7/2025, decretei a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 81). E, em 8/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 84).
Em 14/7/2025, a Polícia Federal encaminhou o Relatório de Análise Judiciária nº 197/2025, concluindo que “a análise do item acima foi positiva quanto a presença de indícios e elementos relevantes para investigação” (eDoc. 103). 
Em 21/7/2025, a Defesa de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva do réu, salientando que, “analisando os documentos que seguem juntados a esta petição, verifica-se com clareza que o Requerente é pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa; possui profissão definida com emprego em exercício. Tais comprovações, permitem concluir no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura dele” (eDoc. 119).
Em 22/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 121). Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Júlio César Billerbeck dos Santos, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada” (eDoc. 131). 
Em 4/8/2025 e 3/11/2025, mantive a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS (eDocs. 140/146). 


É o breve relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS .

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão e por fim de bateria (eDocs. 47, 64 e 75).
Intimado para justificar os descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 48), o réu JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS  não só deixou de apresentar qualquer justificativa, como também persistiu violando as medidas cautelares, conforme nova comunicação de descumprimentos das cautelares (eDocs. 64 e 75). 
Verifica-se, portanto, que, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico e fim de bateria sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.
Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva. Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.

Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de  JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS , CPF nº  712.349.261-72.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente